Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712225-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ HILTON DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. 2. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício-alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159/1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 3. Integrando o servidor os quadros da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que tem personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira na estrutura da Administração Pública indireta distrital, é patente a sua ilegitimidade ativa ad causam para vindicar o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal. 4. Apelação cível conhecida e desprovida No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade ativa do recorrente, servidor da Fundação Zoológica de Brasília, para executar o título judicial formado na ação coletiva n. 32.159/1997 ajuizada em desfavor do Distrito Federal, no qual pugna pela restituição de benefício alimentação. Destaca que o ato lesivo partiu do Governador do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundando na exposta inobservância aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ao contrário do que pontuado até mesmo no recurso, o apelante, quem propôs o presente cumprimento de sentença coletiva, não foi servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Isso porque ele pertence aos quadros da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, tendo sido admitido em 03/01/1990 para o cargo público de “Técnico de Políticas Públicas e Gestão Governamental”, consoante fichas financeiras e contracheques colacionados ao presente processo (IDs 45349362 e 45349360). A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (Fundação Pólo Ecológico de Brasília) foi instituída pela Lei Distrital no 1.813/1997, com regime de direito público interno, tratando-se de entidade da administração indireta vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, conforme estatuto regulamentado pela Instrução no 57, de 13/09/2016 (art. 3o). Na esteira do que está previsto no estatuto da entidade, apenas na hipótese de sua extinção, os servidores que a integram deverão ser lotados em sua sucedânea ou, não havendo sua instituição, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (art. 5o, parágrafo único, da Instrução no 57/2016). Nesse descortino, pertencendo o apelante a fundação não extinta, que tem personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira na estrutura da Administração Pública indireta distrital, é patente a sua ilegitimidade ativa ad causam para vindicar o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal (ID 48484662). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005